Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-36.2016.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000813-36.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SERGIO APARECIDO FELIX ALVES - CPF: 527.010.429-68 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE –
TEMPUS REGIT ACTUM
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em material ambiental, aplica-se a prescrição intercorrente de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2.

Tratando-se de processo administrativo em andamento, necessário que o período de declaração da prescrição seja posterior ao da vigência da norma (01/11/2013), o que não ocorreu no caso em tela.

3.

Recurso
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2016/1253328, inscrita em 13/05/2016, e julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito.

Em suas razões, sustenta que “
a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo (ou seja, com o seu ENCERRAMENTO), que, por sua vez, cumpriu o seu curso normalmente, com a apresentação de defesa administrativa por parte do Recorrido. Observou-se, portanto, de forma rigorosa, o contraditório e mais ampla defesa”
.

Argumenta que
“No caso em tela o Recorrido apenas foi notificado da constituição definitiva do crédito fiscal, em 13/03/2014, com a notificação da decisão de primeira instância administrativa (fl. 67). Após isso, deu-se iniciou à cobrança administrativa do crédito, de forma amigável, com a nova notificação do Recorrido (fl. 72). Não havendo êxito, em 17/05/2016, foi proposta a presente execução fiscal, para a cobrança judicial do crédito não tributário”.

Alega que “
por mais que: 1) a infração administrativa tenha sido lavrada em 01/08/2003 – fl. 68; 2) a defesa tenha sido apresentada em 06/08/2003 – fls. 76/77 e; 3) a decisão administrativa tenha sido proferida em 19/02/2014 – fls. 80/82; o Apelado foi formalmente notificado acerca do encerramento do processo administrativo, com conclusão de julgamento, na data de 13/03/2014, (fl. 67). SOMENTE A PARTIR DESTA ÚLTIMA DATA É QUE O CRÉDITO SE TORNOU EXIGÍVEL.
“.

Defende que
“NÃO HÁ SE FALAR EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA INFRAÇÃO, HAJA VISTA A FALTA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA”
.

Assegura que “
entre a data da infração (01/08/2003 – fl. 68) e a notificação da decisão administrativa de primeira instância (13/03/2014 – fl. 67), o prazo prescricional permaneceu paralisado, porquanto ainda não solucionada, em definitivo, a pretensão punitiva”
.

Requer que esta Colenda Turma Julgadora “
formal e expressamente analise, para fins de prequestionamento, a interpretação a ser dada art. 1º, do Decreto 20.910/32”
.

Requer “
seja conhecido o presente recurso voluntário e provido, a fim de que, reformando-se a sentença, seja rejeitada totalmente a exceção de pré-executividade oposta na origem, por ausência de prescrição intercorrente do crédito não tributário e por expressa violação à Súmula 467 do C. STJ, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial”
.

Certidão de tempestividade no id. 61675994.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 61675995).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022